Tribunal: TJMT
Processo: 1027418-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027418-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas, Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRENA CAMARA NASCIMENTO PIMENTEL ALCANTARA - CPF: 048.122.013-57 (ADVOGADO), ANA AMELIA MEDEIROS ALVES CABRAL - CPF: 028.512.474-92 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTONIO PROCOPIO CABRAL JUNIOR - CPF: 028.306.564-82 (AGRAVADO), JOAO ARTHUR SILVA BEZERRA - CPF: 852.310.374-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ARTHUR SILVA BEZERRA - CPF: 852.310.374-00 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. M. A. C. - CPF: 711.607.374-44 (TERCEIRO INTERESSADO), L. E. M. A. C. - CPF: 711.607.404-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS –
BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE –
QUANTUM
ADEQUADO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E A NECESSIDADE DO MENOR
– INCLUSÃO DOS AVÓS PATERNOS NA OBRIGAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR A DOS PAIS – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Conforme estabelece o artigo 1.694, §1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

2 -
“A fixação e a revisão de alimentos devem encontrar o equilíbrio no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante”
(STJAgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018,DJe 04/12/2018).

3 - A obrigação principal de alimentar os filhos é de ambos os pais, pois decorre do poder familiar, ao passo que a obrigação estendida aos avós advém do princípio da solidariedade familiar e está condicionada à efetiva prova, a cargo dos credores, da falta de condições dos principais alimentantes (pai e mãe).

4 - Ausente a comprovação da impossibilidade dos genitores em prover os alimentos, o que tem feito em face dos menores, não se pode impor aos avós, mesmo na forma de suplementar ou complementar, a obrigação alimentar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027418-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA AMELIA MEDEIROS ALVES CABRAL

AGRAVADO: EDUARDO ANTONIO PROCOPIO CABRAL JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA AMELIA MEDEIROS ALVES CABRAL
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso, com Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas no 1009664-92.2024.8.11.0041, na 3a Vara Esp. Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, a qual foi ajuizada por
EDUARDO ANTONIO PROCOPIO CABRAL JUNIOR
, em que o juízo singular arbitrou alimentos provisórios sob o percentual de 40% do salário mínimo em favor dos filhos menores do casal e indeferiu o pedido de inclusão dos avós paternos na lide.

A agravante aduz que
“a agravante, desde o término da relação com o agravado, se mudou juntamente com os 02 (dois) filhos para o município de Cuiabá/MT por questões de trabalho, a qual contraiu, devido a isso, diversos gastos inerentes a troca de endereço.”.

Alega que
“todos os gastos referentes aos filhos do casal foram exclusivamente arcados pela Agravante que, atualmente, aufere cerca de R$ 12.000.00 (doze mil reais) que são inteiramente destinados para a manutenção dos menores e demais despesas como: escola, alimentação, lazer, transporte, aluguel, prestação do imóvel de Eusébio/CE (imóvel que o agravado não custeou em nada) e contas em gerais dos imóveis (energia, água, etc).”.

Afirma que
“os alimentos provisórios no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo (atualmente no montante de R$ 564,80) não supre, tampouco chega próximo à 1⁄4 (um quarto) das despesas mensais dos menores. Insta salientar que, conforme amplamente fundamentado nos autos do processo de origem, o agravado não arca com nenhuma despesa proveniente à parcela do imóvel que é compartilhado entre os cônjuges, assim como as despesas dele inerentes e, somado a isso, não presta nenhum auxílio para com a prole.”.

Argumenta que
“a Reconvenção pleiteando a inclusão dos avós acerca do encargo alimentar, bem como que eles arquem provisoriamente com o pagamento dos alimentos, é imprescindível. Isso ocorre pois, conforme supramencionado, os avós possuem uma renda líquida mensal de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, somado a isso, a família do agravada é bastante conhecida em sua cidade de origem (Lajes/RN) como uma família tradicional de grande aporte financeiro.”.

Defende que
“conforme declaração nos autos do processo de origem, o agravado está com todas as suas despesas sendo arcadas por seu genitor, ou seja, de antemão o agravado assume que os avós detêm condições financeiras (declaração em anexo). Assim, após o esgotamento das tentativas de se obter a prestação alimentícia do alimentante responsável, o Código Civil traz regras claras quanto a obrigação alimentar avoenga”.

Em suma, pede a majoração dos alimentos e a inclusão dos avós paternos (id. 242157195).

Contrarrazões (id. 255875191).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo desprovimento do recurso (id. 263083772).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA AMELIA MEDEIROS ALVES CABRAL
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso, com Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas no 1009664-92.2024.8.11.0041, na 3a Vara Esp. Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, a qual foi ajuizada por
EDUARDO ANTONIO PROCOPIO CABRAL JUNIOR
, em que o juízo singular arbitrou alimentos provisórios sob o percentual de 40% do salário mínimo em favor dos filhos menores do casal e indeferiu o pedido de inclusão dos avós paternos na lide.

Insurge a agravante contra a decisão de primeiro grau que arbitrou ao agravado a obrigação de prestar pensão alimentícia aos filhos no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, e ainda, rejeitou ao pedido de inclusão dos avós paternos na lide para fixar a eles a obrigação complementar de arcar com os alimentos.

A genitora alega que o percentual fixado não supre as despesas mensais que possuem com os menores, sendo necessária a majoração, bem como que os avós paternos sejam compelidos a prestarem alimentos, pois reconhece que o genitor não possui condições financeiras de arcar com os alimentos no patamar pretendido.

Pois bem.

Com efeito, a fonte da obrigação alimentar são os laços de parentesco, sob a perspectiva da solidariedade, assim conforme se extrai da norma do Art. 1.694 do Código Civil,
in versus:

"Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.

Em relação à criança e ao adolescente, os artigos 227, caput c/c art. 229, ambos da Constituição da República de 1988 estabelecem que os alimentos decorrem do poder familiar, sendo certo que, conforme o artigo 5o, caput e inciso II, e o artigo 226, § 5o, também do texto constitucional, há igualdade de direitos e deveres entre homem e mulher na sociedade conjugal, o que atrai, à evidência, a obrigação de amparar, dentro das possibilidades, os filhos.

Destarte, devem os pais contribuir para a manutenção dos filhos, devendo-lhes prestar assistência destinada a satisfazer as necessidades materiais de sustento, compreendidos também o vestuário, habitação, saúde, lazer e educação, devendo as prestações atender à condição social e ao estilo de vida do alimentando.

A controvérsia limita-se em formalizar o litisconsórcio passivo a fim de que integre todos os avós, sendo eles paternos ou maternos.

Nesse passo, o direito de pleitear alimentos não repousa apenas na relação pai/mãe e filho(a), mas também se verifica entre os filhos, pais, avós e ascendentes em grau superior, encontrando respaldo nas normas insertas nos artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil.

Significa dizer que, o polo passivo da lide deve ser composto, obrigatoriamente, por todos os corresponsáveis ao fornecimento de alimentos, quando alegado que os parentes mais próximos em grau se encontram impossibilitados de prestá-los ou prestá-los em sua integralidade, nos exatos termos do artigo 1.698 do Código Civil.

No entanto, no caso de exigência de alimentos em face dos progenitores, inexiste faculdade de escolha dos alimentantes para a integração do polo passivo da lide, devendo, nesta hipótese, haver a formação do litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos.

O doutrinador Rolf Madaleno, sobre o tema, preleciona:

"Tudo se desloca para a questão de divisibilidade da obrigação alimentar, pois se existem vários devedores, como no caso dos avós paternos e maternos, ou diversos filhos se os credores são os pais, a exigência de demandar todos os devedores justamente deriva desta característica de interdependência das diferentes cotas alimentícias, pois só sendo todos os devedores judicialmente chamados é que poderá ser apurada a capacidade de contribuição de cada um deles, uma vez que não concorrem com idêntica cota, e sim na proporção de seus respectivos ingressos financeiros. Para que a fixação seja equitativa devem ser trazidos todos os devedores à lide, para que informem suas respectivas possibilidades e para que as correlatas necessidades do credor de alimentos sejam atendidas conforme os recursos pessoais de cada devedor, ainda que o litisconsórcio passivo retarde a celeridade dos alimentos".
(in Curso de direito de família. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 937).

Analisando o contido nos autos é possível verificar que a agravante não fez prova inequívoca da impossibilidade de ambos os genitores em prover os alimentos. Destarte, o genitor não possui condições financeiras de arcar com altivos alimentos em favor dos filhos, mas lhe foi determinado provisoriamente a arcar com aquilo que lhe é capaz, cumprindo a genitora complementar com seu dever de sustento para com as crianças.

Desse modo, não se pode impor aos avós paternos, mesmo na forma de suplementar ou complementar, a obrigação alimentar, a qual já tem sido efetivamente realizada pelos genitores.

A esse respeito:

“DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PENSIONAMENTO POR PARTE DOS GENITORES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE AVÓS PATERNOS E MATERNOS - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Os avós só estão obrigados a prestar alimentos aos netos, se demonstrada a inexistência ou impossibilidade dos pais de fazê-lo, sendo ainda imprescindível que a ação seja promovida contra todos os avós, paternos e maternos, por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.067796-5/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/07/2023, publicação da súmula em 10/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DOS GENITORES. GENITOR FALECIDO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA GENITORA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar a dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de adimplemento insuficiente pelos genitores. Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça. Uma vez demonstrado que o menor é órfão de pai e que os rendimentos de sua genitora são insuficientes à sua manutenção, a fixação de alimentos complementares em face dos avós é medida que se revela acertada. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07043829120218070000 - Segredo de Justiça 0704382-91.2021.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS – PRESTAÇÃO ALIMENTAR CONFIGURADA – QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Súmula 596 do STJ enuncia que: “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”. Não obstante a obviedade, que, em caso de mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, poderá a interessada reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo, de acordo com o que prevê o artigo 1.699 do Código Civil.”
(N.U 0001962-88.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

Cumpre destacar o posicionamento ministerial, que assim relata no parecer:

“Sobre o tema obrigação alimentar, não se desconhece que, o art. 1.698 do CC/02 dispõe que o credor de alimentos, na falta do devedor principal, detém a faculdade de ajuizar a ação de alimentos contra um dos coobrigados, não havendo impedimento legal para que o acionado promova a convocação dos outros potenciais devedores para integrarem a lide. E essa convocação se justifica porque a obrigação alimentar, de um modo geral, é divisível e não solidária, por isso, o encargo deve ser repartido entre todos os coobrigados (de grau imediato ao devedor principal), de acordo com as suas possibilidades, respondendo eles apenas por sua cota, pois a lei não autoriza a cobrança integral do valor de apenas um dos codevedores.”
(id. 263083772).

A obrigação dos avós a prestar alimentos é complementar e subsidiária, pois a rigor a obrigação é de competência dos pais em razão do poder familiar, correta, portanto, a decisão.

Outrossim, por expressa disposição legal,
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
(art. 1.694, § 1o, do Código Civil), impondo aos pais o dever de
“sustento, guarda e educação dos filhos”
(art. 1.566, IV, do Código Civil).

No pronunciamento do eg. STJ,
“a fixação e a revisão de alimentos devem encontrar o equilíbrio no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante”
(STJAgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018,DJe 04/12/2018).

O art. 1.699, também da lei civil, dispõe que,
“se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Como se sabe, o exame dos fatos e circunstâncias que envolvem a fixação provisória de alimentos, em sede de agravo de instrumento, não pode ser exauriente.

As condições do genitor estão demonstradas, conforme documentação apresentadas nos autos, e em razão do fato de o mesmo possuir problemas de saúde, desempenha uma função ao nível de estágio, com o recebimento de um valor simbólico que não ultrapassa a casa dos quinhentos reais (id. 255875197).

Em contrapartida, as necessidades da menor são presumidas e o valor arbitrado pelo Juízo singular, a princípio, mostra-se suficiente para subsidiar com as despesas suscitadas na exordial.

Assim sendo, é cabível estabelecer os alimentos provisórios fixados pelo juízo de piso atende adequadamente o sustento dos filhos menores, motivo pelo qual não há motivos para reformar a decisão interlocutória combatida.

Além disso, a fixação dos alimentos em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, atende ao binômio necessidade e possibilidade, uma vez que tal valor representa as necessidades dos infantes, bem como, pelas provas produzidas, não há como arbitrar um percentual que cause desequilíbrio financeiro ao genitor.

Inclusive, bem registrou o
Parquet
a respeito da fixação dos alimentos provisórios:

“No presente caso, constata-se que, após fixados os pontos controvertidos, à míngua de provas da capacidade financeira do agravado e, visando o equilíbrio da relação, mormente no contexto processual, com as partes em dissolução de casamento e partilha de bens, agiu com acerto o magistrado quando determinou a dilação probatória para aferir, com a maior precisão possível, o binômio necessidade/possibilidade da obrigação alimentar. Além do mais, a decisão atacada preserva o melhor interesse dos alimentados, na medida em que os alimentos provisórios, após fixados, adquirem um certo grau de estabilidade e quando arbitrados em quantia além da capacidade de pagamento, gera risco de inadimplência e isso representa dano ainda maior para quem deles necessita, no caso, os próprios alimentados. Assim, por ora, o melhor é aguardar o deslinde processual da ação originária para o fim de precisa aferição da capacidade financeira do alimentante a ser analisada pelo competente juiz de primeira instância”.
(id. 263083772)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DES
PROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025